Tribunal: TJMT
Processo: 1012077-71.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012077-71.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[HERMENEGILDO DE SIQUEIRA - TRANSPORTES - ME - CNPJ: 12.215.129/0001-04 (EMBARGANTE), VIVIANE PERES RUBIO DE CAMARGO - CPF: 302.670.848-89 (ADVOGADO), HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS - CPF: 350.653.438-61 (ADVOGADO), ANA PAULA PINHEIRO DE BRITTO BORGHI MIRANDA - CPF: 280.521.558-35 (ADVOGADO), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (EMBARGADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A. - CNPJ: 04.485.210/0023-83 (EMBARGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINA DA SILVA - CPF: 247.412.978-29 (ADVOGADO), GAVILON DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIDO – INCIDÊNCIA DA REGRA DO §11º, DO ART. 85, DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

Havendo o desprovimento do Recurso de Apelação, imperativo se faz a majoração dos honorários advocatícios, conforme determina a regra do §11º, do art. 85, do CPC.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAC N. 1012077-71.2019.8.11.0003

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
HERMENEGILDO DE SIQUEIRA
(Id-221619190),

objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1012077-71.2019.8.11.0003, mantendo a sentença que
julgou procedente a demanda para o fim de condenar ao pagamento pelas rés da verba estipulada no disposto no artigo 11, §5º, da Lei 11.442/2007, fixando-se o teto de cinco (05) horas para efetivação da carga ou descarga das mercadorias transportadas pela parte autora, bem como, a importância a ser paga à razão de R$1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração que ultrapassar o teto de permanência de (05h) cinco horas na fila para descarregamento;

Ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor total da condenação.

Aduz, em síntese, omissão máxime quanto a não aplicação da regra do §11º, do art. 85, do CPC, que determina a majoração dos honorários.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para o fim de sanar a omissão e contradição.

A parte Embargada, apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-223535186.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Com razão o Embargante.

Isso porquê, resta evidenciado a omissão em razão de não constar no acórdão a regra do §11º, do art. 85, do CPC, que determina a majoração dos honorários advocatícios para os casos de desprovimento do recurso de apelação.

Portanto, em razão da conclusão do julgado, incide sobre o caso a referida regra processual, devendo para tanto aplicar ao caso a majoração dos honorários advocatícios, suprindo assim a omissão objeto da correta irresignação arguida pela parte Embargante.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração para o fim de determinar a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação,
ex vi
do que determina a regra do §11º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024